Tribunal: TJDFT
Processo: 0728821-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
Processo : 0728821-69.2021.8.07.0000 DECISÃO Em análise ao id. 35403614. Inicialmente, nada a prover em relação ao pedido de “inclusão do feito na pauta de processos com prioridade”, tendo em vista que já se encontra inserido na 16a Sessão Ordinária Virtual - 8TCV (período de 31/05 a 07/06). Indefiro a sustentação oral requerida nestes autos, com fundamento no art. 937, inc. IX, do CPC c/c o art. 110, inc. I, do RITJDFT, além de que está em pauta virtual. A fim de evitar alegação de prejuízo à defesa, dê-se ciência ao Distrito Federal e à Procuradoria de Justiça, sobre a documentação juntada pela agravada (id. 35403614 ao 35404441), com a qual pretende demonstrar que o imóvel objeto da lide foi incluído em programa de regularização fundiária. Intimem-se com urgência. Após, aguarde-se a sessão de julgamento. Brasília – DF, 21 de maio de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator